Tribunal: TJDFT
Processo: 0718704-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. IRRELEVÂNCIA. PENALIDADE DECORRENTE DA SIMPLES RECUSA. NÃO DEMONSTRADO QUALQUER VÍCIO DO ATO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA No 16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo. Narra o autor que, em 03/08/2018, foi abordado por um agente de trânsito (Blitz), momento que lhe foi solicitado realizar o teste de bafômetro. Alega que não estava dirigindo sob influência de álcool, tendo se recusado a fazer o teste de bafômetro, porém se colocou à disposição de realizar outros procedimentos previstos no art. 277 do CTB. Nada obstante, foi lavrado Auto de Infração, com abertura do processo a administrativo 00113-00024780/2018-52. Ressalta que no recibo do auto de infração foi consignado a violação ao “art. 165”, entretanto no auto de infração, propriamente dito, consta o art. 165-A, CTB.
2. Insurge-se o DER contra a sentença julgou PROCEDENTE o pedido para determinar a anulação do auto de infração no YE01264900 e de todos os seus efeitos, sob o argumento que “o autor não poderá ter a CNH suspensa sem que tenha a devida comprovação nos autos de que houve a condução do veículo sob influência de álcool. [ ...] o teste do bafômetro não foi realizado diante da negativa do requerente. Contudo, o agente de trânsito não verificou se o condutor possuía características determinantes para constatar a condução sob influência do álcool, como, por exemplo, olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, entre outros, assim como determina a legislação.”
3. Sustenta, em síntese, que a mera recusa constitui infração ao art. 165 - A, do CTB. Aduz que a conduta descrita no artigo 165-A, do Código de Trânsito Brasileiro é distinta daquela prevista no artigo 165. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido da exordial.
4. No caso em comento, pelas provas coligidas ao feito depreende-se que o recorrido confessou a recusa em fazer o teste do bafômetro, por não concordar com o procedimento e por receio do resultado ser falso positivo. Foi lavrado o Auto de Infração, no YE01264900, por violação ao art. 165, A - CTB, id 10430439 - Pág. 2. O autor apresentou Defesa Prévia arguindo a inexistência de sinais aptos a atestar a alteração da sua capacidade psicomotora.
5. O art. 165 - A, Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração gravíssima o condutor que "recusar-se" a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277.
6. O citado dispositivo, por sua vez, dispõe que " o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. § 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo."
7. Da interpretação do texto legal, é possível aferir que "a recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput." (REsp 1677380 / RS RECURSO ESPECIAL 2017/0136731-0, Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento, 10/10/2017).
8. Nesse descortino, a infração prevista no art. 165-A, do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas, sim, tão somente, a simples recusa a se submeter a teste (exame clínico, perícia ou outro procedimento, técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran) para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame).
9. "A recusa em se submeter a testes de alcoolemia, apesar de ser, per si, insuficiente à configuração da embriaguez do condutor do veículo - infração administrativa diversa, tipificada no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, impõe a aplicação das mesmas penalidades previstas no referido dispositivo legal, conforme estabelece o art. 277, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro" (RECURSO ESPECIAL No 1.758.579 - RS (2018/0198130-6) RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO).
10. Nesse sentido é o Enunciado no 16, da Turma de Uniformização do TJDFT: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação.”
11. A despeito do autor alegar que não lhe foi oferecido a realização de outros testes, além do bafômetro. A presunção de legalidade e de legitimidade dos atos administrativos só é afastada com a prova inequívoca em sentido oposto, o que não restou demonstrado pelo recorrido, na espécie.
12. Por todo o exposto merece reforma a sentença objurgada.
13. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da exordial.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).